Tribunal: STF
Processo: ARE 1253878
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA – MATÉRIA IDÊNTICA – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Colegiado de origem, modificando o entendimento do Juízo, julgou improcedente o pedido de incidência de contribuição sobre benefício previdenciário com base na Lei estadual nº 10.394/70. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violado o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Sustenta a existência de direito adquirido ao regime jurídico da mencionada norma, vigente à época da concessão da aposentadoria. Alude a precedentes do Supremo.
    2. De início, quanto à evocação do enquadramento do extraordinário na alínea "c" do inciso III do artigo 102 da Carta Federal, percebe-se o equívoco do recorrente, uma vez que não se declarou a validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Incabível o recurso no particular. 
    Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Como é cediço, o artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal, impede o emprego do salário mínimo como critério de reajuste dos proventos. A esse respeito é o teor da Súmula Vinculante n° 4.
    Desta feita, não se afigura possível afirmar que a Lei n° 13.549/09, ao estabelecer critério de reajuste outro que a variação do salário-mínimo, abarque aptidão para ofender direito adquirido do recorrido, já que este é dado nos termos do próprio texto constitucional, mormente em casos como o presente no qual não há afetação do núcleo do direito.
    Nesta senda, a majoração da alíquota de contribuição não constitui violação ao direito adquirido de perceber os proventos, mas trata de imposição tributária que se sujeita aos critérios previstos no seu artigo 150 da Constituição Federal, observado especialmente que, na hipótese telada, não se pode cogitar de confisco dado o percentual aplicado.
    Assim, não procede a invocação do ato jurídico e do direito adquirido, que como ressaltou a autora, não torna a condição de aposentado/pensionista imune a qualquer interferência legislativa.
    No mais, com relação à declaração de responsabilidade estatal pela solvência da carteira, o recorrente a persegue inadequadamente com base no dispositivo constitucional que cuidava de proclamar a autonomia financeira da carteira, sem embargo de conferir sua administração ao IPESP.
    Com efeito, pelos do IPESP praticados de acordo com a lei responde financeiramente tão somente o patrimônio da Carteira. O Estado de São Paulo somente pode administrar fundo previdenciário de seus servidores.
    Ademais, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs 3105 e 3128, que questionavam a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos e pensões devidas a servidores públicos e seus beneficiários: “no ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ‘ad aeternum’ a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou posterior, os submeta à incidência de contribuição previdenciária. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, onde não haver, a respeito direito adquirido com o aposentamento”.
    O Supremo, na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.429, de minha relatoria, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade apenas dos § 2º e § 3º do artigo 2º da Lei nº 13.549/09 do Estado de São Paulo, no que excluem a responsabilidade do Estado, conferindo interpretação conforme a Constituição ao restante da norma impugnada. Em consequência, prevalece a norma que alterou o critério de reajuste dos benefícios.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator